Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COLAÇAO DE GRAU ANTECIPADA E ENCERRAMENTO DE CURSO – PANDEMIA - COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A COLAÇÃO DE GRAU – IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que revisou a cláusula no 03 do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (id n. 181998857 - Pág. 1) e condenou a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 24.228,00 (vinte e quatro mil e duzentos e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Em suas razões, a Instituição de Ensino diz que a colação de grau antecipada do autor se deu em cumprimento à ordem judicial proferida nos autos do mandado de segurança de no 1017689-88.2022.4.01.3400, que tramitou na 6a Vara Federal Cível da Seção judiciária do Distrito Federal, e que inexistiu inadimplemento por parte da ré em relação ao contrato de prestação dos serviços. Destacou que as “mensalidades escolares” são reguladas pela Lei 9.870, de 23/11/ 1999, a qual estabeleceu no § 3o do art. 1o que o valor total a ser pago pelo serviço de uma Instituição de ensino é cobrado em 12 ou 6 parcelas mensais iguais, de acordo com o regime adotado pela escola (anual ou semestral). Afirma que os meses de recesso ou férias, e aqueles posteriores a colação de grau são computados nos custos do serviço prestado pela instituição de ensino, ainda que neles não ocorram aulas, pois os custos da instituição permanecem nesses meses, para viabilizar a continuidade da prestação dos serviços e a formação profissional dos alunos. Considera que a antecipação da colação de grau do requerente se deu em 31/03/2022, após o fim da vigência dos atos normativos que possibilitavam a abreviação da formação de médicos no país, e por força de ordem judicial proferida nos autos do MS de no 1017689- 88.2022.4.01.3400. Pontua que a colação de grau do requerente, está fora da vigência da Lei no 14.218, de 2021, condição não observada na sentença recorrida. Requer a reforma do julgado para que o pedido seja julgado improcedente.
3. A edição da Portaria no 383/2020 do Ministério da Educação trouxe medidas a respeito da antecipação da colação de grau para alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, como ação de combate à pandemia do Coronavírus. Em continuidade a tal medida, foi editada a Lei no 14.040/2020, estabelecendo medidas educacionais excepcionais durante a pandemia.
4. Dispõe o art. 3o da Lei no 14.040/2020 dispõe que: “Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina”.
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à legitimidade da cobrança das mensalidades relativas aos meses que faltariam para que o curso fosse regularmente completado pelo autor, em razão de a colação de grau do aluno ter ocorrido em 31/03/2022, não obstante a Lei no 14.218, de 2021 tenha limitado a vigência da Lei no 14.040/2020 até o encerramento do ano letivo de 2021.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Como bem pontuado na r. sentença: “Ao contrário do que sustentado pela requerida, é possível extrair dos autos MSCiv 1017689-88.2022.4.01.3400 que o autor obteve a sua outorga de grau deferida e antecipada para o dia 31/03/2022 tendo como fundamento o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).”
8. Embora o contrato de prestação de serviços de ID 59619700 (fl. 04) estabeleça em sua Cláusula 3a que o contratante pagará à contratada uma semestralidade que será dividida em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, cujos valores e condições de pagamento conhece e a eles anui expressamente, a situação que ora se analisa se trata de antecipação de colação de grau.
9. Sendo a relação jurídica regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o referido contrato deve ser analisado sob a ótica do atendimento das necessidades e da proteção dos interesses econômicos dos consumidores, em decorrência do reconhecimento de sua vulnerabilidade, tendo como finalidade o equilíbrio da relação consumerista.
10. O presente caso trata-se de situação excepcional que ocasionou a colação de grau antecipada e, consequentemente, a conclusão do curso.
11. Por este motivo não se mostra razoável exigir do consumidor o pagamento integral das mensalidades do período que não utilizou os serviços prestados pela instituição de ensino, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do requerido. A exigência de pagamento das mensalidades do período antecipado sem a devida contraprestação pela universidade é abusiva. “Com efeito, a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva”. REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

12. Havendo fato superveniente que alterou objetivamente as bases sobre as quais as partes contrataram, alterando a situação econômica inicialmente presente (a própria prestação de serviços pela ré e a data da colação de grau), é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestação desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, inciso V, do CDC). Neste sentido: (Acórdão 1328354, 07130246620208070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Além disso, em que pese a vigência da Lei no 14.040/2020 ter expirado em 31/12/2020, em razão da extinção temporal do Decreto Legislativo no 6o/2020, que estabeleceu o estado de calamidade pública no Brasil, não se aplica o mesmo entendimento para a Portaria MEC no 383/2020, uma vez que a norma infralegal não teve sua validade condicionada ao Decreto, Não se trata de ultratividade da norma para o caso, e sim de se reconhecer que a Portaria no 383/2020 continua vigente. Isso porque a norma expedida pelo Ministério da Educação está atrelada a situação de pandemia em si, e não ao Decreto.
14. A sentença que condenou a instituição educacional requerida a restituição dos valores pagos pelas mensalidades posteriores a conclusão antecipada não merece reparo.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.